Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713529-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO ADELMAR PIRES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu em parte a tutela de urgência postulada pelo agravado, a fim de determinar que o recorrente se abstenha de demolir o imóvel edificado no núcleo urbano informal denominado “Condomínio Ville de Montagne”, proibindo o recorrido, por outro lado, de promover qualquer alteração no estado de fato do terreno. Em suas razões, o agravante sustenta que a intimação demolitória foi realizada por força do início de construção no terreno objeto do litígio, que se encontrava desabitado e sem edificações no momento em que se realizou estudo para verificação da viabilidade de regularização fundiária da área. Ressalta que o lote ocupado não se encontra dentro do Condomínio Ville de Montagne e, além disso, que o terreno se situa em área de preservação ambiental, não passível de regularização. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a tutela de urgência postulada pelo recorrido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o periculum in mora é invertido, a saber, porquanto não se pode impedir o Distrito Federal de exercer seu poder de polícia na proteção do meio ambiente e de fazer cumprir as regras urbanísticas do local” (petição de recurso, doc. id no 25444191, pág. 13), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque, ainda que se vislumbre relevância na argumentação expendida pela parte recorrente, ausente um dos requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator